Tribunal: TJSP
Processo: 2215492-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Elementos dos autos que demonstram a solvabilidade do recorrente e capacidade de arcar com as custas do processo. Decisão mantida neste ponto. Bloqueio via BacenJud. Insurgência quanto ao valor bloqueado. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Elementos dos autos que demonstram a solvabilidade do recorrente e capacidade de arcar com as custas do processo. Decisão mantida neste ponto. Bloqueio via BacenJud. Insurgência quanto ao valor bloqueado. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente. Precedentes do STJ. In casu, trata-se de conta corrente e de valores advindos de salário. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato desbloqueio. Recurso parcialmente provido.